Tribunal: TJES
Processo: 5020275-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020275-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020275-73.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA (AUTENTICAÇÃO MULTIFATOR). PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado nº 90131932798. A parte recorrente pleiteia a reforma integral da decisão de primeiro grau para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento e se a contratação de empréstimo consignado por via eletrônica — validada por biometria facial, geolocalização e comprovação de depósito — é válida a ponto de afastar a alegação de fraude e nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, do CPC), apresentando a Cédula de Crédito Bancário devidamente formalizada.

A validade da contratação eletrônica restou atestada por múltiplos fatores de segurança, especialmente pela biometria facial,
liveness check
(prova de vida), geolocalização e os
timestamps
dos aceites.

A higidez da operação financeira foi corroborada pelo efetivo proveito econômico da autora, demonstrado por comprovante de transferência bancária (TED) para conta de sua titularidade, cujo recebimento e titularidade não foram impugnados.

A ausência de devolução administrativa dos valores depositados, aliada à fruição prolongada do montante, atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e atesta a consumação do negócio jurídico, inexistindo falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de empréstimo consignado celebrada por meio eletrônico quando devidamente autenticada por biometria facial e múltiplos fatores de segurança. 2. A comprovação da assinatura eletrônica acompanhada de efetiva disponibilização de valores em conta de titularidade do consumidor, sem impugnação ou tentativa de devolução administrativa, confirma a consumação do negócio jurídico e afasta a alegação de nulidade por vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CPC, arts. 373, II, e 487, I;

CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

TJ-SP, Apelação Cível nº 10038428420248260048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 10.10.2024;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID

18246427):
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.”.

Em sede recursal, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 18246428), pleiteando pela reforma da sentença, alegando que não contratou o empréstimo consignado, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 18246431).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18246405).

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de Empréstimo Consignado nº 90131932798 junto ao requerido (Extrato do INSS - ID 18246404, pág. 2).

Compulsando os autos, verifica-se que o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC) foi cabalmente cumprido pela instituição requerida, que apresentou o instrumento contratual devidamente formalizado.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O requerido apresentou nos autos a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº 90131932798 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” (ID 18246417), devidamente assinados pela parte autora mediante assinatura eletrônica em 22/01/2024.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada nos autos. A autenticidade das assinaturas é atestada por múltiplos fatores de segurança, especialmente biometria facial, “liveness check” (prova de vida), geolocalização e os
timestamps
(carimbo do tempo) dos diversos “aceites” (Dossiê de contratação – IDs 18246417 e 18246419).

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024). [Grifo nosso].

Ademais, a higidez da operação é reforçada pelo efetivo proveito econômico, visto que o crédito de R$ 897,72 foi disponibilizado na conta de titularidade da autora (Banco Santander, Agência 102, Conta 1032373-8), conforme demonstra o comprovante de TED datado de 23/01/2024.

Registra-se que a parte autora não impugna o recebimento de valores nem a titularidade da conta bancária. O silêncio da parte autora quanto ao recebimento desses valores por longo período, aliado à ausência de qualquer tentativa de devolução administrativa, confirma a consumação do negócio jurídico e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinaturas, depósito e adesão ao Empréstimo Consignado), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar as contratações e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Com esse raciocínio, não se verifica falha na prestação de serviço do requerido. Por conseguinte, o contrato de Empréstimo Consignado nº 90131932798, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira. Diante disso, os pedidos iniciais são improcedentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5020275-73.2025.8.08.0012

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta por
Carmencida das Graças Santos Sampaio
em face de
Banco C6 Consignado S.A.
.

A autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado sob o nº 90131932798, o qual afirma jamais ter solicitado ou contratado. Aduz que houve o lançamento indevido de um crédito de R$ 897,72 em sua conta corrente, pretendendo a declaração de inexistência do débito, a suspensão e cessação dos descontos de R$ 21,84, a restituição em dobro dos valores pagos e reparação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a contratação do empréstimo objeto da lide é válida; (ii) se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (iii) se presente hipótese de repetição do indébito e (iv) se configurados os danos morais na espécie em razão de falha na prestação dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que, a desprezo de alguma controvérsia sobre a autenticidade da negociação do empréstimo mencionado nos autos, o fato é que diante da recusa da autora em ter contratado e permanecer sob vigência de mencionado negócio financeiro, não há razões para sujeitar a consumidora a convenção não desejada, neste caso eventualmente imposta pela instituição financeira somente em seu proveito.

Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, com providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem expressa concordância dos clientes, tem se repetido de maneira contumaz, revelando sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que parece tratar-se realmente de possível lapso na consolidação de tais transações bancárias, que sugerem certa reiteração em prejuízo dos respectivos mutuários, levados à contratação sem evidente formalização de suas vontades.

Esta mesma situação tem-se repetido como rotina, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de créditos lançados em suas contas bancárias sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira.

De lembrar, outrossim, que de acordo com a regra do art. 39, IV, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Com base, então, em critério de equidade, como autoriza a letra do art. 6º da LJE, razoável deferir em parte os pedidos iniciais para considerar que o noticiado mútuo bancário não deve produzir efeitos jurídicos, retornando as partes ao estado anterior à referida convenção.

Neste sentido, a autora deverá receber de maneira simples, sem dobra, a quantia indevidamente abatida de seus dividendos, neste caso por ausência de evidente má-fé do réu em relação ao referido incidente de consumo, restituição que deverá observar os limites perseguidos pela consumidora (R$ 414,96), posto ausente contradição adversa neste específico capítulo da pretensão autoral.

Competirá à autora, de sua parte, devolver ao réu o valor creditado em sua conta bancária, para os devidos fins (R$ 897,72).

Por fim, considerando o julgamento sob o prisma da equidade, parece prudente não conceder danos morais em benefício da autora, especialmente em razão da ausência de demonstrada lesão a direito fundamental de sua personalidade, considerando, no contexto dos fatos apresentados, que a consumidora não experimentou ofensa à sua pessoa dignidade em decorrência de mencionados episódios.

Feitas essas considerações, divirjo do voto do eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso autoral.

DISPOSITIVO

Isto posto, divirjo do voto do Juiz Relator e
VOTO
por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexistência de débitos entre
Carmencida das Graças Santos Sampaio
e o
Banco C6 Consignado S.A.
em relação ao contrato de empréstimo consignado reportado nos autos (90131932798), para os devidos fins;

CONDENAR
o
Banco C6 Consignado S.A.
a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário de
Carmencida das Graças Santos Sampaio
referente ao citado negócio bancário (90131932798), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o
Banco C6 Consignado S.A.
a abster-se de promover o lançamento do nome de
Carmencida das Graças Santos Sampaio
em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato (90131932798), sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida; e

CONDENAR
o
Banco C6 Consignado S.A.
a restituir o valor de R$ 414,96 em favor de
Carmencida das Graças Santos Sampaio
, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação (04/09/2025) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (04/09/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Carmencida das Graças Santos Sampaio
deverá restituir o valor de R$ 897,72 ao
Banco C6 Consignado S.A.
, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre os interessados, como revelado nos presentes autos, na forma dos arts. 368 e seguintes do CC.

Sem condenação do recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, arts. 6º, 38 e 55; CDC, art. 39, IV; CC, arts. 368, 389, parágrafo único e 406, §1º; CPC, art. 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Documentos relevantes citados
: IDs 18246415, 18246417, 18246421, 18246427, 18246428, 18246429, 18246431, 18246432 e 18246433.